Tribunal: STF
Processo: Rcl 79010
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por T. T. F., representado por M. C. M. T. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (5003435-30.2022.4.03.6102), que teria violado o Tema 106 dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, negado vigência às Súmulas Vinculantes 60 e 61, e contrariado o que decidido por esta CORTE no Tema 6-RG, RE 566.471, Rel. Min. MARCO AURÉLIO e no Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O recorrente propôs ação de obrigação de fazer c/c tutela antecipada em face da UNIÃO FEDERAL, requerendo o fornecimento do medicamento VOXZOGO, conforme a prescrição médica, inclusive, em todas as doses necessárias, conforme houver ajuste de dose periódico por meio de prescrição médica, pelo tempo em que perdurar a citada prescrição médica. 



    A tutela de urgência foi deferida nos termos da decisão de id. 254810837. 



    Sobreveio contestação da União (id. 256310760) e a réplica foi apresentada em id. 294667634. 



    Houve confecção de nota técnica pelo NAT-Jus Nacional com conclusão favorável a concessão do fármaco (id. 268322996). 



    Corroborando à nota técnica confeccionada especificamente para o caso em tela, foi realizada perícia médica também favorável, devidamente encartada no id. 305496504. 



    Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença julgando procedente o pedido para fornecimento do medicamento conforme a prescrição médica. 



    Irresignada, a União Federal opôs embargos de declaração, que foram parcialmente providos apenas no que tange a apresentação nos autos do receituário e relatório médico atualizados (id. 321913827 e id. 324927391). 



    Novamente, visando reformar a r. sentença, apresentou o recurso de apelação (id. 294668209), do qual apresentou-se contraminuta em petição de id. 294668214. 



    Quando do parecer do Ministério Público Federal (id. 296499494), a procuradora requereu a conversão do feito em diligência a fim de que fosse comprovada a hipossuficiência da parte para aquisição e custeamento do tratamento. 



    A parte apelada, em id. 304799432, apresentou a documentação necessária e comprobatória da hipossuficiência da parte para adquirir o tratamento médico. 



    A União Federal requereu a revogação da decisão que concedeu a tutela de urgência, nos termos da manifestação de id. 306290744 e o parecer do MPF se posicionou pelo provimento da apelação da União Federal (id. 308067677). 



    Nos termos da decisão monocrática do Des. Relator Carlos Eduardo Delgado (id. 308197519), a apelação da União Federal foi provida, de modo que restou revogada a sentença de procedência aos pedidos autorais e fixada multa em 3% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 81 do CPC. 



    Diante da referida decisão monocrática do relator, a parte recorrente interpôs Agravo Interno, a fim de levar ao conhecimento da Turma documentos que comprovavam a hipossuficiência do genitor do menor em custear o tratamento medicamento, o qual possui valor milionário e deve ser mantido ininterrupto pelos próximos 07 anos. 



    Infelizmente, quando do julgamento pela respectiva Turma, o recurso foi desprovido, com imputação de multa fixada em 1% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.021, §4º do CPC. 



    Todavia, o Acórdão viola expressamente o art. 1º, III; art. 5º, caput; art. 6º; art. 196; art. 198, II; art. 200, V e art. art. 227, caput, todos da Constituição Federal, bem como os Temas 6 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal e Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, o que permite o acolhimento dos argumentos expostos e a posterior procedência da reclamação. Mediante referidos fundamentos, foi interposto os recursos excepcionais cabíveis, dos quais se aguarda a análise da admissibilidade.



    […]



    Além do diagnóstico da Acondroplasia, tem-se que o menor, em consequência do próprio nanismo apresentava complicações de ordem respiratória, como obstrução nasal crônica (adenoide obstruía 100% a passagem de ar na região do cavum), dormia de boca aberta, apresentava roncos altos e amígdalas hipertróficas grau 2/3. Ante as complicações, o menor recebeu aconselhamento médico para realizar procedimento cirúrgico de retirada das adenoides e das amígdalas, conforme laudo de id 251131503 dos autos principais. 



    Desde que houve a confirmação do diagnóstico, a família tomou conhecimento de que a jornada de tratamentos/medicamentos não seria fácil e envolveria a realização de diversos procedimentos cirúrgicos e tratamentos, os quais deveriam ser realizados no curso da vida de Tiago. 



    O diagnóstico do nanismo não é fácil. Não é entendido, posto que a sociedade pensa que o único problema que uma criança com nanismo possui é a altura - longe disso. É preconceituoso, pejorativo, Excelência. O mundo não foi feito para o paciente com nanismo. 



    Entretanto, nenhuma das medicações paliativas ou tratamentos cirúrgicos possuem a eficácia de tratamento que o medicamento Voxzogo (vosoritide) possui. 



    Ademais, outros tratamentos com hormônio de crescimento, por exemplo, causam danos desconhecidos e danos desproporcionais, a longo prazo. 



    A única medicação que pode realmente tratar o autor e lhe dar uma qualidade de vida muito próxima de uma pessoa típica, é o Voxzogo. 



    [...]



    Os requisitos do Tema 6 do STF, foram devidamente demonstrados no bojo do caderno processual, pois além da urgência no uso da medicação, sua imprescindibilidade e ausência de substituto terapêutica, comprovou-se, ainda, a impossibilidade de a família arcar com os custos do tratamento. 



    É sobre este ponto que deve sobrevir a revaloração das provas. 



    No presente caso, deve-se, excepcionalmente “revalorar” a prova contida nos extratos de IRPF do genitor do menor e do Regimento Interno de Família, o qual atesta a indisponibilidade dos bens e comprova, por conseguinte, a impossibilidade da família do menor em arcar com R$ 17 milhões de reais (valor do tratamento). 



    Como a revaloração diz respeito a questões expressamente descritas no acórdão impugnado, nos termos da jurisprudência dessa e. Corte de Justiça, não há que se falar em reexame, afastando-se a incidência da Súmula 7/STJ”.



    Ao final, no mérito, requer “De forma consectária ao reconhecimento do direito do menor, vislumbrandose as provas dos autos (IRPF e Regimento Interno de Família), requer a revogação das multas fixadas em desfavor da parte autora e constantes na decisão monocrática de id. 308197519 e no Acórdão de id. 318391978” e “a procedência da Reclamação Constitucional, e de forma consectária a inversão do ônus de sucumbência, a fim de imputar à União Federal a obrigação de proceder o pagamento dos honorários sucumbenciais fixados”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de controle invocados são as teses fixadas por esta SUPREMA CORTE nas Súmulas Vinculantes 60 e 61, e no Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Eis o teor das Súmulas Vinculantes 60 e 61 desta CORTE, respectivamente: 



    “O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral RE 1.366.243.”



    “A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).”



    O Plenário da CORTE, por sua vez, ao analisar o Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES, que teve o mérito da repercussão geral apreciado pelo Plenário Virtual em 16/09/2024, fixou a seguinte tese:



    “I – Competência. 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. 



    II – Definição de Medicamentos Não Incorporados. 2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. 



    III – Custeio. 3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. 



    IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS. 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. 



    V – Plataforma Nacional. 5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico. 



    VI – Medicamentos incorporados. 6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão” 



    Assim, no ponto de interesse, é possível assentar que, em relação ao medicamento em análise no caso concreto, “Voxzogo (Vosoritida)”, registrado na ANVISA, não incorporado ao SUS, incide o entendimento presente no Enunciado da Súmula Vinculante 61, que dispõe que “a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”.



    Em síntese, nos termos da Súmula Vinculante 61, “A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde – SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo”, sendo possível a concessão excepcional de medicamento registrado pela ANVISA, mas não incorporado ao SUS, desde que presentes, em regra, as seguintes condicionantes previstas no julgamento do Tema 06 da Repercussão Geral:



    “(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; 



    (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; 



    (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 



    (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; 



    (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e 



    (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.”



    Em complemento, cito trecho elucidativo do voto condutor do Rel. Min. GILMAR MENDES que, em sede de Embargos de Declaração, assim se manifestou (RE 1.366.243-ED, DJe 05/02/2025, fls. 18-20):



    “Em relação ao pedido de modulação dos efeitos sobre os critérios de análise judicial do ato administrativo, aos processos em curso, rememore-se que conforme dispõe o artigo 493 do CPC.



    […]



    Ab initio, é de bom alvitre destacar que o tema 106 do STJ já encaminhava as condicionantes que deveriam ser cumpridas pela parte autora, sendo especificadas outras nos acordos firmados nestes autos, as quais, de certo modo, já eram ínsitas à revisão judicial de ato administrativo, por meio de controle de legalidade, apesar de não ser observadas devidamente. Exatamente por conta dessas especificidades, a solução encontrada, no sentido de transformar em verbete sumular serve para conferir caráter cogente para toda a Administração Pública e Poder Judiciário, de sorte que as teses firmadas, à exceção da competência, devem ser aplicadas aos processos em andamento, no exato grau de jurisdição onde se encontravam no dia da publicação da ata de julgamento do mérito (19.9.2024). 



    Ademais, não se pode ignorar que o poder geral de cautela é ínsito à atividade jurisdicional, assecuratória de direito ameaçado e que corra perigo de danos irreversíveis. Assim, o artigo 297 do CPC preceitua que ‘O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória’, cuja efetivação ‘observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber’ (parágrafo único). 



    Como visto, no próprio sistema processual, existem soluções para os casos em que há a necessidade de melhor esclarecimento sobre ponto não questionado anteriormente, não configurando tal circunstância hipótese de modulação dos efeitos da decisão, por ausência dos requisitos autorizadores (art. 27 da Lei 9.868/1999). 



    Nestes termos, os novos critérios de análise judicial do ato administrativo definidos na presente repercussão geral (tema 1234) devem ser observados a partir da publicação da ata de julgamento (para os casos pendentes - sem trânsito em julgado na fase de conhecimento), independentemente da fase em que o processo estiver e em qualquer grau de jurisdição, isto é, onde o processo se encontrava à época da publicação da ata de julgamento do mérito (19.9.2024). 



    Exemplificativa e hipoteticamente, caso o processo estivesse no segundo grau de jurisdição (TJ ou TRF), o (a) relator (a) deveria intimar as partes para se manifestar sobre a adequação às teses do presente tema, incluindo questões de fato ou de direito, com a reabertura da possibilidade de discussão, sendo vedada decisão surpresa sem que as partes tenham se manifestado previamente (art. 10 do CPC).”



    Destaco os fundamentos do acórdão reclamado para dar provimento ao Recurso de Apelação/Remessa Necessária da União Federal e julgar improcedente a pretensão autoral de fornecimento do medicamento pelo Poder Público (eDoc. 56): 



    “Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pela UNIÃO FEDERAL, em procedimento comum ajuizado por T.T.F., incapaz, representado por MARA CAROLINA MARTINELLI TONIELLO, objetivando o fornecimento do medicamento “Voxzogo” (Vosoritida). 



    Tutela de urgência concedida em ID 294667604, com a determinação de fornecimento do medicamento conforme prescrição médica, no prazo de sessenta dias, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), posteriormente cassada por este Tribunal, no bojo do Agravo de Instrumento autuado sob nº 5018347-05.2022.4.03.0000 (ID 294668145). 



    A r. sentença (ID 294668199) julgou procedente o pedido inicial, a fim de condenar a União Federal a fornecer o medicamento “Voxzogo” ao autor, em uso contínuo, conforme prescrição médica. Condenou-a, também, no pagamento das custas processuais em reembolso e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa até o limite de 200 salários mínimos, mais 8% sobre aquilo que exceder o limite retro, tendo em vista que o valor da causa não ultrapassa os 2.000 salários mínimos (art. 85, § 2º e 3º, incs. I e II do CPC). Deferiu a antecipação da tutela, a fim de que o medicamento seja fornecido no prazo máximo de 120 dias, sob pena de imposição de multa no importe de R$500,00/dia. Sentença submetida à remessa necessária.



    […]



    Em decisão ID 296600307, fora acolhida a manifestação ministerial e convertido o julgamento em diligência, determinando ao autor a apresentação, no prazo de trinta dias, das últimas 03 (três) declarações de IRPF de seu genitor, além de certidões emitidas pela Junta Comercial, a fim de verificação de registro de eventuais empresas em nome dos mesmos.



    […]



    No caso em exame, o autor, com 10 anos de idade, fora diagnosticado como portador de “Acondroplasia” (CID-10: Q77.4 e CID-11: LD24.00), condição genética do grupo das displasias esqueléticas, causada por mutações patogênicas autossômicas dominantes no gene FGFR3, interferindo no crescimento dos indivíduos, causando um quadro clínico caracterizado por baixa estatura com desproporção dos segmentos corpóreos. Os pacientes com tal patologia apresentam uma série de alterações esqueléticas que, ao longo da vida, podem gerar deformidades de coluna e compressão das estruturas do sistema nervoso responsáveis pela respiração e movimentação. 



    Avançando diretamente à condicionante prevista no item 2, “f”, do Tema nº 06/STF - porquanto os requisitos devem ser preenchidos de forma cumulativa, de sorte que, ausente um deles, despicienda a apreciação dos demais -, tenho por não demonstrada a “incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento”.



    Na presente demanda, o autor vem representado por sua genitora, sendo que, na petição inicial, pleiteou a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, ao argumento de que “A família do autor não é capaz de suportar as custas decorrentes do processo e tampouco com os custos do medicamente [sic] pleiteado, sem comprometer o orçamento para sobrevivência da família”, conforme texto redigido em negrito, sublinhado e realçado na cor amarela (ID 294667469, p. 2). 



    Instado pelo magistrado de primeiro grau a trazer as cinco últimas declarações de ajuste anual de imposto de renda de seus genitores (ID 294667580), o autor optou pelo recolhimento das custas iniciais (R$957,69), sem qualquer justificativa a tanto, conforme ID 294667585, razão pela qual foram indeferidos os benefícios da gratuidade de justiça, em decisão irrecorrida. 



    Referidos informes fiscais aportaram aos autos, no entanto, em cumprimento à ordem judicial deste Relator, oportunidade em que se constatou a existência de significativo patrimônio por parte do núcleo familiar, a começar por valores oriundos de lucros e dividendos recebidos de instituições bancárias, além de transferências patrimoniais em um total de R$33.883.512,92 (trinta e três milhões, oitocentos e oitenta e três mil, quinhentos e doze reais e noventa e dois centavos); rendimentos de aplicações financeiras (R$41.778,03), bens móveis e imóveis, saldo em conta corrente, aplicações e renda fixa junto ao Banco Safra (R$ 34.326,12, R$309.000,00, R$349.095,71, R$187.384,86 e R$33.415,87), valores a receber (R$974.746,00) da esposa Mara Carolina – a mesma que subscreveu a declaração de pobreza - decorrente de transferência de participação acionária, Plano de Previdência Privada do titular (R$224.542,34) e dos filhos (R$27.939,33 para cada um dos três), tudo a revelar uma evolução patrimonial, do ano civil de 2022 para 2023, de R$10.673.024,75 (dez milhões, seiscentos e setenta e três mil, vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos) para R$44.221.152,73 (quarenta e quatro milhões, duzentos e vinte e um mil, cento e cinquenta e dois reais e setenta e três centavos).



    N